Tribunal: STF
Processo: CC 8350
Classe: CC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mococa – SP (eDOC 11, p. 6-7) e o Tribunal Superior do Trabalho (eDOC 10, p. 8-9). 



    A demanda foi ajuizada na Justiça do Trabalho por empregado ocupante de cargo público admitido, em 08.07.1991 (eDOC 4, p. 1), contra o Município de Mococa. 



    Em grau de recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça especializada e determinou que o feito fosse encaminhado à Justiça Comum, sob o entendimento de que (eDOC 10, p. 1-9):



    “O que se observa é que o critério adotado no julgamento da ADI nº 3.395 foi o da fixação da competência em razão da pessoa, uma vez que o STF firmou interpretação conforme a Emenda Constitucional nº 45/2004 para excluir do conceito de “relação de trabalho” a relação entre servidor e o Poder Público. 



    (...)



    Logo, ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é ”celetista”, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa. 



    Sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência da Justiça do Trabalho, por imperativo do efeito vinculante decorrente do julgamento, pelo Plenário do STF, da ADI nº 3.395/DF, em sede de recurso excepcional, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:



    (...)



    Por tais fundamentos, entendo que:



     



    1) até a estabilização da coisa julgada, é dever de todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar as teses com efeito vinculante firmadas pelo Plenário do STF, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional (Tema 360 da repercussão geral);



    2) tratando-se de questão definida no exercício de controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente na ADI nº 3.395/DF, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho deve ser declarada de ofício, inclusive em grau de recurso excepcional nesta instância superior.



    Em conclusão DECIDO:



    (a) Reconhecer, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa e, em consequência,



    (b) Julgar prejudicado o exame dos recursos pendentes e, ainda, 



    (c) Determinar a baixa dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que remeta os autos ao Juízo competente, observados os termos do art. 64, §§ 3º e 4º do CPC”.



    Os autos foram remetidos à Justiça Comum (eDOC 10, p. 16).



    O Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mococa, ao seu turno, relata que (eDOC 11, p. 1):



    “Osvaldo Barbosa moveu reclamação trabalhista contra o Município de Mococa para pleitear o reconhecimento do direito "ao pagamento de diferenças salariais oriundas do aumento salarial uniforme, contrário ao disposto no art. 37, X, da CF, bem como de reflexos nas verbas salariais (férias acrescidas do terço constitucional, DSR, gratificação natalina e FGTS)"; pela "declaração da violação do art. 468, da CLT, com a consequente incorporação do abono de R$ 74,25 (setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) com a condenação da reclamada ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas"; e, "pela declaração da inconstitucionalidade do ato que instituiu os abonos em valor fixo". 



    Conforme se depreende dos autos, o autor foi contratado para exercer o emprego de Operador de Máquinas Pesadas em 08.07.1991, com contrato de trabalho anotado em CTPS. 



    Verifica-se que, na hipótese, não se trata de servidor comissionado regido por estatuto e com relação jurídico-administrativa, “mas de empregado público, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho” (eDOC 11, p. 2). 



    Daí o Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Mococa concluir que (eDOC 11, p. 4-7):



    “Dessarte, nos termos da jurisprudência firmada no C. Supremo Tribunal Federal, para a fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos como o presente, deve-se analisar a natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão empregador: se de natureza jurídico-administrativa o vínculo, a competência fixa-se como da Justiça Comum; se de natureza celetista, a competência é da Justiça Trabalhista: 



    (...)



    Ainda, sob vênia, como se deu nos dois julgamentos que antecederam a decisão que era se contesta, a peculiaridade do caso, como acima antes exposto, não autoriza se conclua seja competente a Justiça Estadual para o conhecimento da matéria, pois se trata de competência absoluta, ratione materiae, definida pela natureza do vínculo jurídico estabelecido entre autor e contratante. 



    Embora haja anterior pronunciamento da C. Justiça do Trabalho a afastar competência para o julgamento da causa, à vista do acima exposto, entendo evidenciada a incompetência absoluta da Justiça Estadual, motivo por que declino da competência e, caso se mantenha o entendimento anterior naquela C. Justiça do Trabalho, que se propenda por conflito negativo de competência a ser dirimido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, 'd', da Constituição Federal. Transitada esta em julgado, remetam-se os autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ, nossas homenagens, para que profira decisão a respeito do conflito ora suscitado”. 



    Os autos, então, foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do conflito, em face da competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no art. 102, I, “o”, da Constituição da República e encaminhou os autos a esta Suprema Corte, nestes termos (eDOC 14, p. 2-3):



    “No caso dos autos, o Tribunal Superior do Trabalho, às fls. 353, reconheceu de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da questão, motivo pelo qual é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal dirimir o conflito negativo de competência. A propósito:



    (...)



    Com a mesma conclusão, destaco também a seguinte decisão: CC n. 192.903/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 20/12/2022. 



    Ante o exposto, não conheço do conflito de competência e determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal”. 



    Deixo de submeter o processo à Procuradoria-Geral da República, por considerar aplicável, ao caso, a hipótese do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o presente conflito negativo de competência. 



    Nos termos do artigo 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal. 



    Apesar de o texto constitucional não designar, expressamente, a jurisprudência dessa Corte já se assentou no sentido de que é competência do STF julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores, nesse sentido: 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA DIRIMIR O CONFLITO [...] - Pertence ao Supremo Tribunal Federal a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instancia que não esteja a ele vinculado. Precedentes. CC 7.023, Rel. Min. ILMAR GALVAO - CC 7.025, Rel. Min. CELSO DE MELLO”. (CC 7.027, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1º.9.95). 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos disposto no art. 102, I, "o", da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95].



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 - AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 27.2.04].



    3. Hipótese em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período posterior à implantação do Regime Jurídico Único. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual.” (CC 7442, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe 19.12.2008). 



    No mesmo sentido: CC 7.899/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.02.2016; CC 8.002, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2018; CC 8.004, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2018; CC 8.000, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.11.2017 e CC 8202, de minha relatoria, DJe 11.02.2022. 



    Com efeito, a questão posta nos presentes autos se refere à definição da competência para processar e julgar a causa – se a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum – relativos a pedidos decorrentes de vínculo firmado entre servidor e o Poder Público, após o advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime jurídico celetista. 



    Na espécie, o empregado público foi contratado pelo Município de Mococa, em 08.07.1991, sob o regime celetista e pleiteia na Justiça do Trabalho o “pagamento de diferenças salariais oriundas do aumento salarial uniforme (...), bem como de reflexos nas verbas salariais (férias acrescidas do terço constitucional, DSR, gratificação natalina e FGTS)"; pela "declaração da violação do art. 468, da CLT, com a consequente incorporação do abono de R$ 74,25 (setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) com a condenação da reclamada ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas" (eDOC 11, p. 1). 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. 



    Contudo, no caso, em que se trata de contratação de empregado público pelo regime celetista, esta Suprema Corte tem afastado tal orientação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 100/1998. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 492, ADI 2135-MC E ADI 3395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 44253 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor” (Rcl 41986 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 08.3.2021). 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 e a ADI 3395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa no art. 10 da Lei nº 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT) – razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (julgamento em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 41983 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.9.2020). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43076 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.3.2021). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, SOB O REGIME CELETISTA, NOS MOLDES DA LEI 100/1998 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 100/1998, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 3. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl 41984-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020.) 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs 2135, 492 e 3395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI MUNICIPAL 100/1998. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OMISSÃO NÃO EXISTENTE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O acórdão recorrido enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte ora embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 41.985-AgR, de minha relatoria, DJe 10.08.2021) . 



    Quando do julgamento do agravo regimental na Rcl 41.985, acima citada, DJe 09.03.2021, proferi voto em que ressaltei o seguinte:



    “Examinando o referido provimento, conforme posto na decisão ora agravada, verifico que o juízo reclamado pronunciou a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa subjacente à luz das previsões contidas na Lei Municipal nº 100/1998. Dispõe o art. 10 do diploma legal:



    (...)



    O regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da C.L.T - Consolidação das Leis do Trabalho.



    Desse modo, a matéria discutida não está dentro do espectro decisório da ADI 3.395, que incide em relações de natureza jurídico-estatutária. Extrai-se da ementa do paradigma: 



    (...)



    Ainda, com relação à ADI 2.135-MC, ficou assentado na decisão agravada que o Plenário da Corte, quando da análise da medida cautelar, suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 19/1998, e manteve a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, com efeitos ex nunc, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação eventualmente editada durante a vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação. 



    Dessa forma, a lei municipal cujo conteúdo é controvertido, editada em 30.12.1998, é alcançada pelo resultado da ADI 2.135-MC (Relator: NÉRI DA SILVEIRA, Relator(a) p/ Acórdão: ELLEN GRACIE - ART. 38, IV, b, do RISTF -, Tribunal Pleno, DJe 6-3-2008). 



    A conclusão encontra reforço em precedentes do Tribunal. Observe-se:



    (...)



    Inexiste, pelos elementos consignados, contrariedade a qualquer decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se a reclamação de mera insurgência contra o resultado obtido perante as instâncias ordinárias de julgamento”. 



    Assim, diante da não comprovação de vínculo estatutário, na hipótese, e como o autor da reclamatória trabalhista está pleiteando direitos que decorrem da Consolidação das Leis do Trabalho, fica caracterizada a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda.



    Nesse sentido, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no CC 8325, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 23.08.2023:



    “Por pertinente, ressalto que a jurisprudência do STF em sede reclamatória formou-se no sentido de afirmar a ausência de aderência estrita com a ADI nº 3395 quando o vínculo entre o trabalhador e o poder público estiver regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, ressalvando o entendimento relativamente aos trabalhadores temporários, ante a natureza eminentemente jurídico-administrativa do debate constitucional atinente à regularidade da temporalidade do vínculo. Vide: 



    (...)



    É verdade que persistiu a insegurança jurídica na definição de competência entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho, o que orientou o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.288.440 RG (vinculado ao Tema nº 1143), pondo fim a essa controvérsia com julgamento de mérito, em 30/06/23, no qual se firmou a seguinte tese com modulação de efeitos : 



    “1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (Tema 1.143 RG - Ata publicada em 12/7/23). 



    In casu, da leitura da peça exordial, não se pleiteia parcela de natureza administrativa, estando causa de pedir e os pedidos fundamentados na legislação trabalhista, razão pela qual deve ser a justiça especializada a competente para apreciação da presente demanda. Nesse mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida pelo Min. Edson Fachin em caso análogo, CC nº 8.230, publicada no DJe de 30/11/22 



    Ante o exposto, considerando a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, conheço do presente conflito de competência e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa” (grifos nossos). 



    Ante o exposto, julgo procedente o presente conflito negativo de competência, de modo a declarar competente a Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da reclamação trabalhista proposta em face do Município de Mococa. 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente